Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-73.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007891-73.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AILTON INACIO DA SILVA - CPF: 551.329.361-72 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 58.580.465/0001-49 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ACIDENTE – INAPLICABILIDADE DO VERBETE 278 DA SÚMULA DO STJ – PRECEDENTES –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- A jurisprudência do STJ, deste Tribunal e demais Tribunais pátrios é uníssona no sentido de que a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 03 (três) anos (206, § 3o, inciso V, do Código Civil) a contar da data do acidente (evento danoso).

2. Conforme precedentes jurisprudenciais, o Enunciado Sumular 278 do STJ não se aplica ao caso concreto, porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007891-73.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ailton Inácio da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais por Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito” ajuizada em desfavor da empresa
Alusa Engenharia S.A. – Alumini Engenharia S.A.

O Juiz acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pela empresa Apelada, de conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante alega que, diferente do entendimento do Julgador sentenciante, o prazo prescricional não tem início na data do acidente, pois naquele momento não é possível mensurar o dano ou se haverá incapacidade.

Argumenta que, nos termos do Enunciado 278 da Súmula do STJ, o prazo prescricional tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Assim, pugna seja afastada a prescrição trienal, com o retorno dos autos à primeira instância para a produção da prova pericial e apuração da limitação física do Recorrente.

Afastada a prescrição, alega cerceamento ao seu direito de defesa, ao argumento de que o Julgador singular encerrou a fase instrutória sem que fosse realizada a prova pericial por ele requerida.

Contrarrazões no Id. 110816968.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 05 de dezembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em
06/10/2017
, o Apelante ajuizou a Ação Indenizatória alegando que, em
09/09/2013
, foi vítima de acidente de trânsito, que ocorreu por culpa exclusiva de preposto da empresa Apelada.

Informou que, antes de ajuizar esta demanda, promoveu a Ação n.o 0011651-43.2014.811.0006, em que pleiteou e recebeu indenização por danos morais e materiais, na modalidade emergente.

Na sequência, alterando o argumento, aduziu que na Ação anterior requereu indenização por danos morais e danos materiais por lucros cessantes
“para compensação a toda dor e sofrimento sofrido com as lesões do acidente. Também pleiteou indenização por danos materiais de danos emergentes pelos valores já despendidos por ele.”

Assentou que, naquela demanda, não formulou pedido de indenização por danos estéticos e, portanto, requereu a condenação da empresa Apelada ao pagamento dessa verba.

Prosseguindo, o Autor/Apelante alegou que
“por outro lado, não foi objeto dos pedidos a indenização por danos materiais por lucros cessantes e danos estéticos, ou seja, objeto da presente ação.”

Aduziu que sua capacidade laborativa para a função de trabalhador rural ficou comprometida, de modo que ficou impossibilitado de obter renda para sustento próprio e de sua família, e que o acidente deixou sequelas físicas que caracterizam o dano estético.

Assim, ao final, requereu a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de dano estético, e
“danos materiais na forma de danos emergente das despesas adquiridas no decorrer do processo e as futuras”
, além de
“pagamento de pensão mensal vitalícia no valor correspondente a dois salários mínimos, corrigidos monetariamente desde a data do sinistro”
, no importe de R$ 66.960,00 (sessenta e seis mil, novecentos e sessenta reais), e a constituição de capital para a satisfação das prestações vincendas.

Na Contestação, a empresa Requerida/Apelada, dentre outras teses, suscitou a prescrição da pretensão reparatória.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar quanto ao interesse na produção de provas, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência, com a ressalva expressa de que o silêncio ou o protesto genérico seriam interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito probatório.

O prazo decorreu sem manifestação do Autor/Apelante que, depois, requereu a produção de prova pericial médica e a juntada de prova documental.

Inobstante à intempestividade da manifestação do Autor/Apelante, o Julgador intimou o Recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse de maneira precisa quais os procedimentos médicos foram realizados após o acidente e depois do ajuizamento da Ação n.o 0011651-43.2014.811.0006, a fim de comprovar que a ciência inequívoca da lesão não ocorreu em momento anterior, ficando facultada a juntada de outros documentos clínicos/atestados suficientes ao atendimento da ordem.

Cumprida a determinação, a Apelada se manifestou quanto aos argumentos e documentos juntados pelo Recorrente.

Sobreveio a sentença invectivada que, conforme já exposto, reconheceu a prescrição da pretensão formulada pelo Apelante.

Inconformado, o Sr. Ailton Inácio da Silva alega que, diferente do entendimento do Julgador sentenciante, o prazo prescricional não tem início na data do acidente, pois naquele momento não é possível mensurar o dano ou se haverá incapacidade.

Argumenta que, nos termos da Verbete Sumular 278 do STJ, o prazo prescricional tem início da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Assim, pugna seja afastada a prescrição trienal, com o retorno dos autos à primeira instância para a produção da prova pericial e apuração da limitação física do Recorrente.

Sem maiores delongas, não há motivos para a reforma da sentença, pois o tema é
pacífico
no âmbito do STJ.

Apenas para ilustrar, transcrevo o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE
. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL.
NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Precedentes. 2. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1526711/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). (sem grifos no original)

Nota-se, portanto, que o Julgador sentenciante decidiu em consonância com o entendimento do Corte Superior de Justiça ao aplicar o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar da data do acidente, porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito.

Aliás, a sentença também está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios.

Para exemplificar, colaciono a Ementa proferida no RAC n.o 0003294-54.2017.811.0011, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, publicada em 22/01/2019, além de precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e de Goiás.
Verbis
:

INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, § 3o, V, CC – TERMO INICIAL – DATA DO ACIDENTE
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O STJ já pacificou a questão no sentido de que o prazo prescricional da pretensão que visa o recebimento de indenização por danos em decorrência de acidente de trânsito, como no caso, é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. V, do C. Civil, a contar da data do sinistro
.

(TJ-MT - AC: 00032945420178110011 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO
. Nos termos do art. 206, § 3, V, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.
O termo inicial da pretensão de indenização de danos morais, materiais e estéticos, decorrentes de acidente de trânsito e não de indenização securitária por invalidez, é a data ato ilícito, e não a data da ciência inequívoca da lesão permanente
.
(TJ-MG - AC: 10000211289566001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 17/09/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
.
A ação decorrente de acidente de trânsito se submete ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC, com termo inicial na data do ato ilícito. Súmula n. 278 do STJ que não se aplica em hipóteses tais, por ter incidência limitada às relações securitárias, conforme definição daquela Corte Superior e deste Colegiado
. Prazo prescricional implementado. Confirmação da sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70078459716 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 30/11/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO INICIAL. OCORRÊNCIA DO FATO
. I. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação objetivando a reparação cível é o de três anos (art. 206, § 3o, V, do CC), a contar da data do fato gerador e, uma vez transcorrido tal prazo, tem-se por prescrita a pretensão do autor. II.
A incidência da Súmula 278, do Superior Tribunal de Justiça, somente tem aplicação nos casos de demanda securitária em que o segurado sofrer um acidente que o torne incapaz para o trabalho
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - RAC 04096791820178090076, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2018).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pela empresa Apelada; de conseguinte, julgo prejudicada a análise do alegado cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, tal qual determina do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022